Tribunal: TJDFT
Processo: 0713391-65.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.CRIME DE APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. ART. 169, II DO CPB. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PROIBIÇÃO. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o apelante contra a sentença que o condenou como incurso nas penas do art. 169 do CPB, a um mês de detenção, no regime inicial semiaberto. Argumenta que o magistrado deixou de considerar uma causa de diminuição da pena, qual seja, o erro de proibição, e pede a redução da pena de 1/6 a 1/3. O Ministério Público pugnou pelo conhecimento do recurso e seu improvimento.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
3. No caso em análise, a matéria devolvida à análise da Turma Recursal cinge-se à não aplicação da causa de diminuição da pena. Com efeito, não observo a configuração de erro de proibição, porquanto resta patente que a consciência da ilicitude do fato era de fácil percepção pelo agente. Em acréscimo, a teor do que dispõe o art. 21 do CPB o desconhecimento da lei é inescusável.
4. Segundo Rogério Sanches, “O erro é escusável quando o agente atua ou se omite sem ter a consciência da ilicitude do fato em situação na qual não é possível lhe exigir que tenha esta consciência.” (Código Penal. Ed. Jus Podium. 9a. Ed.2016). Importa esclarecer que para a aferição da escusabilidade do erro hão de ser consideradas as características pessoais do agente (idade, grau de instrução, local de residência). No caso dos autos, o apelante tem 29 anos e declarou perante a autoridade policial que achou o telefone dentro do veículo de aplicativo que utilizou, apropriando-se daquele para seu uso pessoal. Nesse viés, revela-se incabível a diminuição da pena por erro de proibição. Não é razoável supor que o passageiro que entra num veículo de aplicativo e encontra um aparelho telefônico não tenha a plena noção de que não é lícito apropriar-se de objeto de terceiro. Portanto, não há reforma a ser feita na sentença.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.